Tribunal: TJDFT
Processo: 0021125-93.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0021125-93.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMAZON FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, JOSE MARIA TORMIM, JOAO ORIVALDO DE OLIVEIRA APELADO: AMAZON FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, JOSE MARIA TORMIM, JOAO ORIVALDO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Os preceitos concernentes aos requisitos para concessão da gratuidade de justiça inscritos nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil devem ser interpretados em consonância com o disposto no artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, norma hierarquicamente superior, segundo a qual “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Logo, os requisitos para a obtenção do beneplácito hão de ser comprovados, tendo em vista que a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pelo interessado é relativa, sendo permitido ao julgador, mesmo sem provocação da parte adversa, denegar de plano o benefício quando concluir não se encontrar o pretendente enquadrado nas disposições legais, entendimento já sedimentado na vigência da Lei 1.060/1950. Veja-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA DEFENDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. Se, pelos documentos juntados aos autos, verifica-se que a agravante aufere cerca de R$ 13.000,00 (treze mil reais) mensais líquidos e não há comprovação de despesas ordinárias ou extraordinárias aptas a evidenciar sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, correta a decisão que indefere o pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1288329, 07217427320208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 9/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I DO CPC. MISERABILIDADE ELIDIDA POR PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, condição não levada a contento pelo recorrente quanto ao ônus que lhe competia. 4. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira do agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1287210, 07068878920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso concreto, após ser instado a comprovar a hipossuficiência, o apelante acostou aos autos informes de rendimentos financeiros do ano calendário de 2020, nos termos dos quais possuía, em 31/12/2020, saldo de conta corrente no valor de R$ 6.864,93, rendimentos isentos de R$ 1.001,16, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva de R$ 7.801,29, total dos rendimentos (inclusive férias) de R$ 49.632,54, receitas da Fundação Itaú, INSS e aluguéis, no montante global de R$ 133.516,71 (cento e trinta e três mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta e um centavos), bem como despesas declaradas no valor de R$ 124.536,52 (IDs 29793584 a 29793588). Portanto, considerada a receita anual total decrescida dos descontos legais obrigatórios, a hipossuficiência financeira do interessado não restou comprovada, circunstância que impede a incidência do beneplácito. Ante o exposto, com fundamento no disposto no artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e determino, nos termos da previsão contida no artigo 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC, o recolhimento dobrado do preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Cumpra-se. Brasília, de outubro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora